Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENCIADO PRIMÁRIO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME COM VIOLÊNCIA (HOMICÍDIO QUALIFICADO) EM CONCURSO MATERIAL COM DELITO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA (FURTO QUALIFICADO). PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DO PERCENTUAL DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) QUANTO À PENA PELO CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 112, I, DA LEP. APLICAÇÃO RETROATIVA DO PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019). NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS.
1 Recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) que deferiu o pleito defensivo de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) para reduzir de 1/6 (um sexto) para 16% (dezesseis por cento) a fração de progressão de regime da pena por crime sem violência ou grave ameaça (furto qualificado) imposta a reeducando não reincidente.
2 A análise quanto à aplicação retroativa do Pacote Anticrime deve ser feita de forma isolada para cada fato criminoso, pois apesar da unificação das penas cada crime mantém a individualidade, não havendo que se falar em combinação de leis, mas em observância do regramento próprio de cada infração penal.
3 O sentenciado foi condenado por homicídio qualificado e furto qualificado, praticados anteriormente ao advento da Lei 13.964/2019. Antes dessa Lei, para fins de progressão de regime, deveria o apenado cumprir 1/6 (um sexto) da pena relativa ao furto qualificado, nos termos da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal. Todavia, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a fração para progressão de regime quando o apenado é primário e o crime for praticado sem violência ou grave ameaça passou a ser de 16% (dezesseis por cento). Diante da novatio legis in mellius, correta a decisão do Juízo das Execuções que fez incidir a fração de progressão mais benéfica em relação à pena pelo crime sem violência ou grave ameaça.
4 Agravo conhecido e desprovido.